Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0728289-47.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA CABRAL VILELA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para regularizar sua representação processual, pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito